Tribunal: TCU
Processo: 044.943/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1473/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.943/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Herika Carvalho de Souza Silva (XXX.505.561-XX); João Lucas Carvalho Silva (XXX.860.191-XX); Lucas Ferraz Santilli (XXX.620.341-XX); Marcio José Brando Santilli (XXX.207.608-XX); Maria Eduarda Carvalho Silva (XXX.285.601-XX); Maria da Graça Costa Ramos (XXX.883.281-XX); Paulo Henrique Carvalho Silva (XXX.860.331-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.